Tribunal: CARF
Processo: 15586.001284/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001284/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO FIOROT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a lei
autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o
lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção
estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001284/2010-75
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 383/393, interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro/RJ de fls. 364/376, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 335/342, lavrado em 05/10/2010, relativo aos anos-
calendário 2005 e 2006, com ciência do RECORRENTE em 22/10/2010, conforme AR de fl.
345.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 576.507,24, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Constatação e Encerramento Fiscal, acostado às fls.
323/334, durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de
suas contas mantidas em diversas instituições financeiras.
Considerando que, mesmo após concedida a prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos requeridos, o contribuinte não cumpriu a intimação, a
fiscalização apresentou a Requisição de Movimentação Financeira – RMF direito ao Banco
Bradesco e ao Banco do Estado do Espirito Santo, os quais atenderam às intimações dentro dos
prazos estabelecidos.
Posteriormente, o contribuinte apresentou os extratos bancários referentes ao
Banco Bradesco e Banco Banestes, sendo novamente intimado a comprovar as origens dos
valores representado pelos créditos nas seguintes contas bancárias:

Os valores foram discriminados pela fiscalização (fls. 197/207)
Em resposta, o contribuinte declarou que (fl. 326):
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

1) A origem das movimentações financeiras apresentadas em conta corrente, bem
como dos saques e transferências foram feitos pela pessoa jurídica, Transportadora
Fiorot Ltda, CNPJ 00.252.984/0001-06, da qual o contribuinte e sócio, e devidamente
tributadas, que no período passava por graves problemas de credito comercial e para
alavancar recursos para continuidade das operações, valeu-se de seu credito pessoal,
depositando os valores recebidos, pagando títulos de cobrança pessoal e descontando
outros através destas contas.
2) Fica evidenciado também que o contribuinte não apropriou-se de valores
indevidamente, ao mesmo tempo em que os mesmos foram inteiramente utilizados na
operação comercial da empresa de sua propriedade.
Através das informações coletadas, foi constatado que, nos anos-calendário de
2005 e 2006, ocorreram créditos na conta de titularidade do RECORRENTE totalizando o valor
de R$ 1.787.358,93.
Apesar de intimado, o contribuinte não apresentou comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, sobre a origem e natureza de diversos recursos, conforme
relacionados nas tabelas de fls. 328/332 (relação individual dos depósitos) e de fl. 333
(consolidação mensal).
Assim, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes depósitos como
omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto
devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 347/357 em 19/11/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A ciência do auto de infração deu-se em 22 de outubro de 2010, conforme aviso de
recebimento de fls.345 e a impugnação foi apresentada em 19 de novembro de 2010
(fls.340).
O contribuinte não concorda com o lançamento e alega em síntese:
. a suposta omissão de rendimentos não poderia conduzir à conclusão de geração de
renda;
. a comprovação de origem dos recursos restou impossibilitada em sua plenitude,
ocasionando cerceamento de defesa, tendo em vista falta de tempo hábil para que
pudesse obter junto as instituições financeiras a comprovação sobre a origem e
natureza de diversos recursos;
. o auditor equivocou-se em mencionar que as intimações não foram respondidas, uma
vez que no trabalho fiscal houve exclusão de vários depósitos que forma devidamente
comprovados;
. a ação fiscal foi concluída antes das respostas dos bancos, por essa razão solicita
análise da documentação acostada;
. a aplicação de juros e multa arbitrados em ordem de 113,8%, muito embora previstos
na legislação fogem de qualquer parâmetro aceitável, configurando confisco e
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

inobservância dos princípios constitucionais da Moralidade e da Capacidade
Contributiva;
. a simples movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda,
depósito bancário é estoque e não fluxo, e não sendo fluxo não tipifica renda;
. entende que juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial e
menciona jurisprudências administrativas;
. cita a Súmula no182 do extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR, menciona
doutrina;
. conclui que a ação fiscal não pode prosperar uma vez que o fiscal autuante não
construiu um arcabouço de provas que legitimasse a manutenção da presunção,
embasando a dita omissão de receita; as explicações a respeito da movimentação
bancária foram dadas (tratando-se de valores que entraram e saíram das contas
correntes);
. menciona o princípio da verdade Material para que seja dado às provas contidas nos
autos o peso e a veracidade para respaldar os fatos alegados e pro conseguinte para
que seja afastada a presunção utilizada de geração de renda;
. requer ao final:
“a) promover a revisão dos valores apontados, eis que o impugnante foi cerceado em
seu direito de produzir prova em seu favor; e/ou
b) declarar nulo o AI, por atribuir percentuais de juros/multa elevados, evidenciando-
se o confisco vedado pela Constituição Federal, a fim de que seja aplicado percentuais
de acordo com a razoabilidade e em observância ao principio da capacidade
contributiva, caso confirmado o débito; e/ou
c) eventualmente, caso não acatada as teses anteriores, reconhecer-se a tese relativa à
impossibilidade de se atribuir aos depósitos em conta-corrente, presunção de geração
de renda capaz de acarretar a subsunção do fato à norma do Imposto de Renda. e,
consequentemente, reconhecer a nulidade do Auto de Infração, e/ou;
d) Caso assim não entenda V. Sa., após a revisão do valor e eventual confirmação do
débito, viabilizar seu parcelamento expurgando-se os juros e multa em dissonância ao
princípio da razoabilidade e capacidade contributiva.”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 364/376):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido por meio da
apresentação de sua impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de
defesa, não cabendo se cogitar em nulidade do lançamento.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
É cabível a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, ante a existência
de previsão legal nesse sentido.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa, não
lhe sendo oponíveis, em sede administrativa, arguições de ofensa a princípios
constitucionais.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUTORIDADE COMPETENTE.
Os pedidos de parcelamento devem ser dirigidos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em cuja jurisdição se situe o domicílio fiscal do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/10/2012,
conforme AR de fls. 381, apresentou o recurso voluntário de fls. 383/393 em 20/11/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade da autuação
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que a autuação foi nula, pois não foi
concedido tempo hábil para obter a documentação diretamente junto às instituições financeiras,
bem como para obter os extratos necessários a justificar a origem dos depósitos.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O RECORRENTE alega que sua ampla defesa foi violada pois a não houve tempo
hábil para a realização das diligências que comprovariam a origem dos recursos, e obtenção de
informações com a instituição financeira.
Não merece prosperar seu inconformismo.
Durante o procedimento fiscal, foi concedido prazo razoável ao contribuinte para
se manifestar sobre a origem dos depósitos indicados pela fiscalização. Observa-se do termo de
encerramento, que inicialmente foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias para o contribuinte
apresentar os esclarecimentos que entendesse cabíveis, que foi posteriormente prorrogado por
mais 30 (trinta) dias.
Além disto, após a lavratura da infração o contribuinte teve mais 30 (trinta) dias
para apresentar a documentação necessária para justificar a origem dos depósitos, conforme
determina o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, não tendo apresentado nenhum documento.
Inclusive, até o presente momento, transcorridos mais de 10 anos da autuação,
ainda não foram apresentados nenhum destes supostos documentos que estavam “sendo obtidos”
junto as instituições financeiras, o que comprova que a impossibilidade de justificar a origem dos
depósitos nada tem a ver com o tempo outorgado pela fiscalização.
Portanto, nego provimento ao pedido de nulidade.

MÉRITO
I. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona (ainda que citando jurisprudências e lições de
juristas) a legitimidade do lançamento em razão da sua lavratura com base na simples
movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26, além de questionar a presunção legal de omissão de renda
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
O lançamento de omissão de rendimentos é decorrência direta da identificação de
depósitos bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Ademais, como já exposto, são infundados os argumentos de “inexistência de
geração de renda em favor do recorrente” e da inexistência de nexo causal entre depósito
bancário e rendimento omitido. Ora, todas essas alegações do contribuinte são matéria de direito
e esbarram na redação expressa do art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual – como exposto – prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda.
Trata-se, portanto, de previsão legal que não pode ser afastada.
Assim, cabia ao contribuinte realizar a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Como exposto no Termo De Constatação E Encerramento De Ação Fiscal, o
contribuinte deveria indicar a que titulo foram recebidos os valores e identificar a fonte dos
recursos. Então, era dever do contribuinte provar que os depósitos em conta
corrente/poupança/investimento tiveram origem outra, que não seja tributável, ou que se
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

tratavam de rendimentos já levados à tributação. Sem esta prova, não há como alterar o
lançamento.
Sobre a alegação de verdade material a mesma não deve subsistir pois esta
mencionada “verdade material” decorre de uma comprovação de sua existência, o que – no final
das contas – é justamente a comprovação da origem dos depósitos já solicitada desde a
fiscalização.
Ou seja, a “verdade material” capaz de afastar a presunção legal de omissão de
rendimento é aquela atestada mediante documentação hábil e idônea; sem esta, não há como
alterar o lançamento.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não foi feito.

II. Multa de ofício - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

III. Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001284/2010-75

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital